Tribunal: TJMMG
Processo: 0001241-55.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0001241-55.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 12/03/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luiz Alberto Calixto e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Luiz Alberto Calixto opõe embargos de declaração ao acórdão acostado às fls. 346/355 contra decisão proferida pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a condenação pela prática dos delitos previstos no art. 322 (Violência arbitrária) e art. 209 (Lesão corporal), ambos do Código Penal Militar. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de obscuridade relativa à indicação de quais seriam as provas novas ou “substrato probatório mais amplo” que não estava contido nos autos do Processo n. 0000342-65.2015.9.13.0001 (ação que se fez a coisa julgada) a subsidiar a análise e o julgamento da presente ação penal. Argui a ocorrência de omissão quanto ao enfretamento da tese técnica de cerceamento de defesa por supressão da realização de sessão de julgamento em Primeira Instância. Prequestiona matérias a serem apresentadas em recursos especial e extraordinário, sob a alegação de que o não provimento do apelo anteriormente apresentado, pelos fundamentos exarados no acórdão, representa afronta direta aos dispositivos constitucionais insertos nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, e os princípios da igualdade e da proporcionalidade, todos da Constituição da República de 1988, assim como do disposto no artigo 8º, item 4, do Decreto n. 678/92 - Pacto de San José da Costa Rica. Ao final, pede o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Em mesa para o julgamento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos para a sua interposição. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, devem-se observar os critérios estabelecidos em lei. Por se tratar de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa sustenta a existência de obscuridade relativa à indicação de quais seriam as provas novas ou “substrato probatório mais amplo” que não estava contido nos autos do Processo n. 0000342- 65.2015.9.13.0001 (ação em que se fez a coisa julgada) a subsidiar a análise e o julgamento da presente ação penal. Nesse aspecto, trago à colação os fundamentos do voto e destaco: Preliminarmente, no tocante à possível ocorrência de coisa julgada alegada nas fls. 226/228, tem-se que esclarecer: 1º) Nos autos do Inquérito Policial Militar n. 0000342- 65.2015.9.13.0001, processo em apenso, a ilustre Representante do Ministério Público doutora Luciana Kellen Santos Pereira Guedes manifestou-se pelo arquivamento por insuficiência probatória, ressalvando o §1º do art. 25 do Código de Processo Penal Militar (fls. 152/154): “Em análise dos autos, não restou demonstrada a prática do delito apontado ao investigado. Em inquirição, o ofendido Tiago Gomes Pereira, fls. 103/104, relatou que portava um celular em sua mão para fazer filmagens do confronto entre manifestações policiais. Neste momento, foi abordado por uma guarnição policial, dando-lhe ordem para que se deitasse ao solo, em seguida, foi atingido por um disparo de bala de borracha na região abdominal. O ofendido nega a participação em qualquer grupo protestante, apesar do momento do confronto estar junto aos demais manifestantes, inclusive, vestindo blusa preta e portanto uma mochila com bandeiras e água. Alega ainda, que não acatou a ordem de deitar-se ao solo imediatamente, pois não teve tempo para tal. Por fim, declara que não foi agredido por nenhum policial militar e que no local haviam grupos denominados de Black Blocks. No momento dos fatos, ocorria a ação de grupos de Black Blocks protestando no centro da capital, momento em que houve o confronto com os policiais e posterior prisão de alguns manifestantes. Lado outro, com o objetivo de libertar tais manifestantes presos, houve um grande aglomerado de participantes realizando quebradeiras, fechamento de vias e criando tumulto na região. Apesar da comprovação da autoria do disparo do tiro de elastômero, pelo militar investigado, extrai-se dos autos e pelos depoimentos dos militares presentes, a presença de alguns manifestantes agredindo policiais, arremessando objetos de maneira hostil e violenta. Foi necessário o deslocamento de guarnições Táticos Móvel, incluindo o investigado, para o local, com o intuito de contenção da situação. Segundo consta, a guarnição composta pelo investigado, identificou a vítima como um dos manifestantes mais exaltados e violentos. Ao ser dado a ordem de parada, notou-se um que este portava um objeto em sua mão, sem conseguir, contudo, identificá-lo, visto a presença de gás-lacrimogênio no local. Para a segurança pessoal do investigado,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 bem como dos demais integrantes das guarnições, foi necessário o disparo de elastômero em direção a perna do ofendido. O exame de corpo de delito procedido no ofendido, fls. 148/149, comprova a não letalidade do ferimento, bem como afasta possível excesso da ação do investigado, além da não indicação de qualquer lesão outrem provenientes de qualquer ação violenta. Ante as provas materiais presentes nos autos e dos relatos testemunhais, não há indícios suficientes para sustentar a persecução de ação penal.” O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria acatou o pedido de arquivamento fundado numa insuficiência de elementos indiciários para embasar a propositura de eventual ação penal, sem julgamento do mérito, reconhecimento de atipicidade de conduta ou extinção da punibilidade (fl. 156) 2º) Concomitantemente ao IPM mencionado, houve a instauração do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0024.14.004908-1 para apurar possível abuso de autoridade por parte de policiais militares em face de Tiago Gomes Pereira. O referido procedimento deu origem a ação penal em desfavor do n. 103.950-5, Cabo PM Luiz Alberto Calixto, Processo n. 0024.14.192.995-0, que teve sua tramitação inicial na 9ª Vara Criminal desta capital, cuja denúncia ministerial imputa ao militar a prática, em tese, do delito de violência arbitrária (art. 322 do CP), com a cominação conjunta da pena correspondente à violência (fl. 1-D a 3- D). A Ação Penal n. 0024.14.004908-1 foi remetida a esta Justiça Militar por declinação de competência do Juízo da 9ª Vara Criminal desta capital, em virtude da vigência da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou a redação do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar (fls. 197/198). Da leitura de ambos os procedimentos criminais, entendo que não constituem nem constituiriam “bis in idem” porquanto a atuação da Polícia Militar e do Ministério Público foi amparada em normas diversas e coexistentes e, após os levantamentos de indícios de possíveis ofensas a bens jurídicos diversos, os procedimentos investigativos foram encaminhados para Juízos distintos, definidos por critérios de fixação de competências, que são absolutas em razão da matéria ou da pessoa. À época, o delito de violência arbitrária era de competência absoluta da Justiça comum; e os outros possíveis delitos militares seriam de competência desta Justiça especializada porque, na data dos fatos, o militar agia em policiamento das ruas de Belo Horizonte, no dia 7 de setembro de 2013. Quanto à coexistência de procedimentos criminais em Juízos criminais diversos, relativos aos mesmos fatos, destaco o enunciado da Súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 90: Compete a Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e a comum pela prática do crime comum simultâneo aquele. (Terceira Seção, julgado em 21/10/1993, DJ 26/10/1993)” Percebe-se que a presente ação penal é autônoma, com substrato mais amplo do que o contido no IPM n. 0000342-65.2015.9.13.0001, e nesta ação houve elementos suficientes para instauração da ação penal bem como do julgamento de seu mérito, o que afasta a alegação de coisa julgada. Percebo que foram juntados os exames médicos das supostas vítimas da violência arbitrária (fls. 46/56), ocorrências policiais, fotos extraídas das imagens dos vídeos produzidos durante a manifestaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 daquele 7 de setembro, e depoimentos testemunhais e dos ofendidos, constituindo um conjunto probatório para se subsidiar tanto a denúncia quanto a sentença condenatória mantida por essa instância revisora. A defesa argüiu, ainda, a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da tese técnica de cerceamento de defesa por supressão da realização de sessão de julgamento em Primeira Instância. Nesse ponto, não assiste razão ao embargante, porquanto o rito estabelecido nos arts. 430 e 431 do Código de Processo Penal Militar aplica-se aos crimes julgados pelo egrégio Conselho de Justiça. No presente caso, o crime a ser julgado é, por disposições constitucionais, de competência do juízo monocrático. Certo é que se oportunizou às partes, Ministério Público e Defesa, a apresentação de razões finais escritas antes de proferir sua decisão em gabinete. Não vislumbro qualquer cerceamento de defesa do referido ato judicial. Ademais, intimado para apresentar suas razões finais - art. 428 do CPM -, em despacho publicado em 7 de novembro de 2018 (fl. 258), a Defesa somente se manifestou em 25 de janeiro de 2019 (fl. 259/267), extemporaneamente. Verifica-se dos autos que o embargante requereu a realização de sessão de julgamento quando já estava precluso o seu direito de manifestar-se até mesmo em razões finais. Uma vez que tomei conhecimento do recurso de apelação, e não de suas razões diante de sua intempestividade, não procedi à análise dessa preliminar, porquanto não considero a existência de omissão no acórdão. Saliente-se não haver nulidade decorrente do fato de terem sido apresentadas as razões finais escritas e após serem conclusos os autos para o proferimento de sentença. Com essas considerações, não vislumbro a obscuridade e a omissão suscitadas pelo embargante, na forma prevista no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2020. Juiz Jadir Silva Relato